Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FALSA IDENTIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.

2. Comete o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal a pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, identifica-se com nome falso, ainda que com o fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional (autodefesa). Aplicação da súmula 522/STJ.

3. A materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia restaram demonstradas pelas provas testemunhal e documental. Portanto, não prospera a alegação de que a condenação foi fundamentada exclusivamente na confissão do réu em juízo.

4. Recurso conhecido e desprovido.